Tribunal: TJDFT
Processo: 0715649-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715649-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AVELINA DE SOUZA SANTOS PEREIRA, MOISES DE SOUSA PEREIRA AGRAVADO: PIER 21 CULTURA E LAZER S/A D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelos agravantes, AVELINA DE SOUZA SANTOS PEREIRA e MOISES DE SOUSA PEREIRA, contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência (ID 35411719). Em suas razões (ID 35428157), os embargantes sustentam que há erro material na decisão embargada ao determinar a retirada de seus nomes do SPC, quando, na verdade, o cadastro de inadimplentes em que foram inscritos é a SERASA EXPERIAN. Requerem o conhecimento e provimento do recurso para sanar o vício indicado. Brevemente relatados. Decido. Conheço dos embargos de declaração, porquanto estão satisfeitos os pressupostos para sua admissibilidade. Razão assiste aos embargantes. Analisando os autos na origem, observa-se que houve a inscrição dos nomes dos embargantes na Serasa Experian (ID 123511682 e 123511683 dos autos originais). Ocorre que a decisão embargada determinou que o serviço de proteção ao crédito SPC fosse oficiado para levantar as anotações relativas à dívida. Evidencia-se, portanto, erro material que leva ao acolhimento dos embargos de declaração. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e a eles DOU PROVIMENTO, para corrigir inexatidão material, esclarecendo que, na decisão de ID 35411719, onde se lê: DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar ao Juiz singular que promova, imediatamente, o desbloqueio dos valores penhorados dos agravantes, via SISBAJUD, nos autos da ação de execução objeto dos embargos de origem, determinando, ainda, que seja oficiado ao SPC, a fim de que sejam levantadas as anotações relativas à dívida executada. leia-se: DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar ao Juiz singular que promova, imediatamente, o desbloqueio dos valores penhorados dos agravantes, via SISBAJUD, nos autos da ação de execução objeto dos embargos de origem, determinando, ainda, que seja oficiado ao SERASA EXPERIAN, a fim de que sejam levantadas as anotações relativas à dívida executada. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 23 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator